Tribunal: TJSP
Processo: 1009830-36.2018.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Membros Superiores – Ombros, cotovelos e punhos) – Demontração das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos, improvido o recurso voluntário da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009830-36.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes JOSETE DE FREITAS COSTA MATOS e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
voluntário da autarquia parcialmente providos, improvido o recurso voluntário da
autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009830-36.2018.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009830-36.2018.8.26.0068 – Barueri.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte Juízo Ex Officio.
Aptes. e Apdos. Josete de Freitas Costa Matos e Instituto Nacional do Seguro
Social INSS.
Juíza Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto.
Voto no 36.211
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

LER/DORT
(Membros
Superiores Ombros, cotovelos e punhos) Demontração das
lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da
autora para o trabalho Auxílio-acidente devido Recursos oficial
e voluntário da autarquia parcialmente providos, improvido o
recurso voluntário da autora.
A r. sentença de fls. 281/290 (e adendo declaratório de fls.
310/311), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação movida por Josete de
Freitas Costa Matos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
condenando a autarquia na conversão dos benefícios previdenciários concedidos
à autora em seus homônimos acidentários; no pagamento de auxílio-acidente de
50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do último
auxílio-doença (12.03.2015, fls. 98) e até a véspera do início da aposentadoria
por tempo de contribuição; abono anual; atrasados acrescidos de atualização
monetária e juros de mora; e honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas
vencidas até a sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009830-36.2018.8.26.0068 -Voto no
3
improcedência do pedido de concessação de auxílio-acidente porque não
comprovada a redução da capacidade laborativa da autora. Requer, ainda, a
redução da verba honorária.
Recorre também a autora. Pugna pela alteração do termo
inicial do benefício para 13.01.2012, dia posterior ao da primeira alta médica.
Pede pela imediata implantação do benefício.
Resposta da segurada a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laboral como caixa no Banco Bradesco S/A apresenta lesões nos
membros superiores que a incapacitam para o trabalho.
Os documentos que instruem o feito demonstram que a
autora é portadora de lesões em seus ombros, cotovelos e punhos.
O relatório médico a fls. 105/107, de 11.05.2018, afirma
que a autora apresenta: tendinopatia dos ombros, cotovelos e punhos direito e
esquerdo; bursopatia dos ombros direito e esquerdo, além de síndrome do túnel
do carpo bilateral.
No mesmo sentido são as conclusões dos recentes
exames realizados por ocasião da perícia e anexados ao laudo (fls. 226/232).
O nexo causal entre as lesões nos membros superiores
da segurada e a sua atividade laborativa como bancária (caixa) foi reconhecido
pelo Banco Bradesco S/A, ao emitir CAT (fls. 224), e pela autarquia, ao conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009830-36.2018.8.26.0068 -Voto no
4
o auxílio-doença acidentário (espécie 91 - NB 91/129.431.891-5 fls. 93).
Por fim, a incapacidade parcial e definitiva da requerente
para o trabalho ficou demonstrada nos autos.
Dos documentos juntados ao feito verifica-se que a
segurada está em tratamento das lesões diagnosticadas em seus membros
superiores desde o ano 2003, e mesmo após ser submetida a 8 (oito)
procedimentos cirúrgicos (fls. 106) não apresentou melhoras significativas no seu
quadro clínico.
Em razão das moléstias aqui discutidas a autora
permaneceu afastada de seu labor por aproximadamente onze anos (período de
30.01.2004 a 12.03.2015 fls. 93/98).
Mais:- no documento de fls. 247/278 há referência de que
a autora ainda se encontra acometida das moléstias diagnosticadas em seus
membros superiores. Tudo a demonstrar a cronicidade de sua moléstia.
Neste passo cabe registrar: - a lesão por esforços
repetitivos tanto na forma recidivante como na forma crônica acarreta
incapacidade parcial e permanente, o que justifica a concessão do auxílio-
acidente.
Neste sentido já se decidiu: -
“É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a
tenossinovite, tanto na forma recidivante como na forma crônica,
gera a incapacidade parcial e permanente para o trabalho, “tendo
em vista a permanência do processo doloroso ao nível dos
tendões, redução da preensão e movimentos de pinça, limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009830-36.2018.8.26.0068 -Voto no
5
da função articular pela dor na fase aguda e pelo bloqueio na fase
crônica com espessamento da bainha tendinosa e crepitação
tendínea. (...) Faz jus a auxílio-acidente o obreiro portador de
tenossinovite, cujo quadro clínico possa reviver com toda sua
intensidade e proporcionar lesões de maior gravidade no caso de
continuar no desempenho da mesma atividade (Ap. s/ ver.
275.177, 1a Câm., j. 20.10.1990, Rel. Juiz Fraga Teixeira)” (in
José de Oliveira, Acidentes do Trabalho, Saraiva, 1992, pag.
114/115). Apelação Cível no 462.134-5/0 17a Câm. de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Moliterno, julgado em 23.06.2009.
Posta a questão em termos de incapacidade parcial e
permanente, a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício (ut
art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era medida que se impunha.
É devido também do abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
Isto porque, em que pese o fato de ter sido concedido
auxílio-doença à autora no ano de 2.003, em razão das lesões aqui discutidas,
sua incapacidade permanente para o labor somente ficou demonstrada neste
feito.
De outro lado, há notícia nos autos de que à autora foi
concedida aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 22.06.2017 (fls.
134).
Assim, o auxílio-acidente é devido até a véspera do início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009830-36.2018.8.26.0068 -Voto no
6
da aposentadoria por tempo de contribuição concedida à segurada (Lei 8.213/91,
artigo 86, § 1o).
De se observar, ainda, se o caso, o disposto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No mais, comprovado o nexo causal, de rigor a conversão
dos auxílios-doença previdenciários concedidos à autora em seu homônimo
acidentário, como determinado na r. sentença.
Contudo, a conversão não implica no pagamento de
diferenças pecuniárias.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema 810.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e a
expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009830-36.2018.8.26.0068 -Voto no
7
execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal). Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário do INSS e
nego provimento ao apelo da autora.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)